Tribunal: TJMT
Processo: 1015446-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015446-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO ANDREUSSI BERLANDI - CPF: 002.364.168-12 (AGRAVANTE), NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 004.245.191-43 (AGRAVADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de interdito proibitório visa proteger aquele que tenha
“justo receio de ser molestado na posse”
(CPC, art. 567), e para a concessão da liminar devem estar preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. A demonstração de
“justo receio”
de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão
“manu militari”
do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido. 3. Objetiva-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente a condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão
“justo receio”
, não podendo ser conferida a tutela dessa natureza a quem tenha o receio de que venha a ser legitimamente desapossado do imóvel, como acontece na relação entre locatário e locador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015446-82.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DO ROSÁRIO ANDREUSSI BERLANDI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. no 1000590-08.2019.8.11.0035), ajuizada pela agravante contra NÁDIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ, indeferiu o pedido de liminar proibitória por não divisar ameaça ao direito possessório alegado pela autora/agravante, enfatizando que, independentemente da existência ou não de inadimplemento, o simples envio, pela locadora/ré, de notificação extrajudicial à locatária/autora/agravante, solicitando pagamento de alugueis referentes ao ano de 2019, e informando da não aquiescência à realização de benfeitorias, não é suficiente para ensejar o deferimento da liminar proibitiva, porque não configura, por si só,
“justo receio de ser molestado na posse”
, até mesmo porque não há informação sobre eventual
“ajuizamento da ação para a cobrança, quanto menos a ação de despejo”
(sic – cf. ID 19286970).

A agravante aduz que, mesmo “
cumprindo rigorosamente o pactuado contratualmente com a agravada
”, recebeu notificação extrajudicial “
com solicitação de pagamento imediato dos alugueis dos meses do corrente ano de 2019, bem como determinação para que não realizasse quaisquer benfeitorias junto ao imóvel, objeto de discussão, sob pena de ajuizamento de ação judicial e de despejo
”, o que, segundo argumenta, por si só já configura “
ameaça de turbação de sua posse
” apta a ensejar o deferimento do pedido de interdito proibitório.

Afirma que, ao contrário do assentado pela decisão agravada no sentido de que não houve comprovação do ajuizamento de ação de cobrança ou despejo, já tramita perante aquele mesmo Juízo ação de despejo contra si ajuizada pela locadora/agravada (Proc. no 1000562-40.2019.811.0035), o que, segundo a recorrente, robustece ainda mais sua tese e pretensão jurídica, até mesmo porque “
referido imóvel é utilizado pela agravante como ponto comercial e moradia
”.

Mencionando, ainda, que não está inadimplente em relação aos alugueis e que todas as benfeitorias realizadas no local “
foram devidamente comunicadas e autorizadas pela agravada
”, que concordou com o desconto de valores nos respectivos alugueis como indenização por estas, pede a reforma da decisão agravada para que o pedido de interdito proibitório seja deferido, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. ID 19286961).

A decisão de ID 20081961 admitiu o processamento do agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada combate os fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID 23891451).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 567 do CPC estabelece que “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse
”

(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:

“para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética”
(Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).

Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “
justo receio
” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “
manu militari
” do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.

Objetiva-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente a condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “
justo receio
”. É dizer, não pode ser conferida a tutela dessa natureza a quem tenha o receio de que venha a ser legitimamente desapossado do imóvel.

Não se diz, aqui, até mesmo porque não é o objeto do pedido ou da própria ação originária, que a autora/agravante não exerce justa posse sobre o imóvel; diz-se – isso sim –, que pretende, com o ajuizamento da ação de interdito proibitório, engessar o exercício do constitucional direito da locadora de acionar o Poder Judiciário para pleitear o despejo da inquilina alegadamente inadimplente, o que, “
data venia
”, não é possível e nem razoável.

Após analisar profundamente a questão, o juiz decidirá sobre a demonstração ou não da inadimplência contratual e a possibilidade ou não do despejo da inquilina, e eventual decisão judicial não pode ser impedida pela existência de eventual determinação assecuratória do exercício de posse à locatária, especialmente se essa pretensão é deduzida contra o próprio locador.

Assim, ainda que demonstrado o ajuizamento da competente ação de despejo, não se vislumbra demonstração satisfatória da existência de justo receio de moléstia da posse, notadamente porque este não se configura pelo simples ajuizamento de ação de despejo pelo locador alegadamente logrado por inadimplemento.

Assim, os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser ratificados, afinal, não sobrevieram a ela quaisquer elementos e/ou fundamentos suficientes para afastar o referido raciocínio.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020